Tribunal: CARF
Processo: 19404.001502/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19404.001502/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.487 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
DAURO SANTOS FRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações.
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
cabendo ao interessado o ônus de comprovar a ocorrência de alguma dessas
hipóteses.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe deu
provimento parcial, para afastar a autuação quanto a compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte no valor de R$7.060,45. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni – Relator
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19404.001502/2008-07
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.487 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.001502/2008-07

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 05 a 10),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica e compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$5.802,92, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

3. Devidamente cientificado da autuação em 31/07/2008, fl. 14, o contribuinte
apresentou em 29/08/2008 a impugnação de fl. 4 a para alegar, em síntese, que:

4. Em cumprimento à Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010, o
processo foi devolvido à unidade de origem para análise (fl. 21). Consequentemente, foi
emitido Despacho Decisório (fls. 25 a 27) que manteve integralmente o crédito
tributário lançado no valor de R$ 8.708,78.
5. Após ciência do Despacho Decisório (fl. 30), o interessado apresentou Manifestação
de Inconformidade de fl. 31 para alegar que:

A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/REC que, por unanimidade,
em 27/01/2014, no acórdão 11-44.718, às e-fls. 55 a 59, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.487 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.001502/2008-07

Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 66
a 75, no qual requer, em síntese:

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 12/02/2014, e-fls. 76, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 24/02/2014, e-fls. 66, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 05 a 10),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica e compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte.
Conforme Despacho Decisório, às e-fls. 25 e 26, complementado pela decisão
da DRJ, manteve-se o auto de infração. A DRJ fundamentou a decisão de piso, nos seguintes
termos:

(...)
10. De início, verifica-se que o Recibo apresentado não se encontra preenchido.
Ademais, o Extrato de Depósito Bancário está datado de 02/02/2005.
10.1. Ao final do documento, consta nova data (05/09/2008), porém somente está
assinado pelo contribuinte.
11. Foi feita uma consulta aos sistemas informatizados da RFB e constatado que a fonte
pagadora não retificou sua DIRF, ou seja, tais rendimentos continuam informados no
ano calendário de 2005, fl. 54. Ademais, verifica-se que o contribuinte não informou
tais rendimentos em sua declaração de ajuste anual do ano calendário de 2008, data em
que afirma ter efetivamente recebido.
12. O art. 16 do Decreto no 70.235/1972, abaixo transcrito, assim disciplina a matéria:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.487 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.001502/2008-07

"Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir;
13. Assim, tendo em vista que o contribuinte não logrou comprovar com os documentos
apresentados que somente recebeu tais rendimentos no ano calendário de 2008, entendo
que deve ser mantida a infração lançada.
14. Ante o exposto, VOTO pela improcedência da impugnação, para manter na
íntegra o Despacho Decisório de fls. 25 a 27, relativamente ao ano calendário de 2005.
Saliente-se que sobre o valor do imposto e das multas devem incidir juros conforme
legislação vigente.

Ainda, como se vê, o contribuinte não apresentou impugnação quanto a
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, conforme também pontua a decisão
de piso.
Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.487 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.001502/2008-07

princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
É o que se extrai do caput do artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.487 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.001502/2008-07

Ainda, conforme o inciso II, do artigo 111 do mesmo diploma legal, interpreta-
se literalmente as hipóteses de isenção:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Como se depreende dos autos, o contribuinte foi autuado pela omissão de
rendimentos recebidos pela Petrobrás, autuação esta que deve ser mantida, vez que os
argumentos do contribuinte de que nada recebera da fonte pagadora não se sustentam, pela DIRF
apresentada às e-fls. 54.

Da compensação do imposto de renda retido na fonte
O artigo 121 do Código Tributário Nacional (CTN) tem a seguinte redação:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do
tributo ou penalidade pecuniária:
Parágrafo Único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
(...)
II - responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa em lei.

O parágrafo único do retro mencionado artigo autoriza, expressamente, a
atribuição da fonte pagadora da renda os dos proventos auferidos, a condição de responsável
tributário, devendo reter o valor do imposto de renda de seus colaboradores na fonte.
Ainda que seja o contribuinte pessoa física quem possua a disponibilidade
econômica dos valores, o responsável pela retenção é um terceiro, a pessoa jurídica
empregadora, em relação ao fato gerador do tributo, conforme dicção do artigo 128 do CTN:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

O artigo 45 do CTN estabelece que a lei poderá atribuir a responsabilidade da
fonte pagadora reter e recolher o tributo, como se vê:

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.487 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.001502/2008-07

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.

Assim, a fonte pagadora recolhe e repassa os valores de imposto de renda da
pessoa física, podendo o contribuinte, quando da apresentação de sua DAA, deduzir as parcelas
do imposto retidas antecipadamente:

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma
da regulamentação do Programa Nacional dc Apoio à Cultura - PRONAC, de que trata
o art, 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que
tratam os arts. 97 a 99;
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.

Na mesma linha segue o artigo 55, da lei no 7.450/85:

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Da leitura dos dispositivos acima colacionados chega-se a conclusão de que,
para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante
de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte pagadora) é requisito essencial, caso a
DIRF não seja apresentada pela fonte pagadora.
Desta feita, em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte junta documentos
imprescindíveis para o desfecho da lide (e-fls. 68 a 71 – comprovante de retenção) motivo pelo
qual, em nome do princípio da verdade material, devem ser acatados, em que pese a redação do
§4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235 consignar que a prova documental deve ser apresentada
na impugnação, sob pena de preclusão.
O entendimento deste CARF segue nesta linha:

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.487 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.001502/2008-07

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL-MATÉRIA DE PROVA-PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL- Sendo o interesse substancial do Estado a justiça, é dever da
autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias de que tenha conhecimento, na
busca da verdade material. Diante da impossibilidade do contribuinte de apresentar os
documentos que se extraviaram, e tendo ele diligenciado junto aos seus fornecedores
para obter a prova da efetividade do passivo registrado, deve a autoridade utilizar-se
dessas provas, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos. (Acórdão no 103-21994 -15/06/2005)

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar a autuação quanto a compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte no valor de R$7.060,45.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao cancelamento da Compensação
Indevida de IRRF de R$ 7.060,45.
A infração foi apurada por não ter o contribuinte atendido à Intimação Fiscal para
comprovar o IRRF informado na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2006 (e-fls. 08, 17).
Em sua Impugnação, o interessado refutou a Omissão de Rendimentos apontada
na Notificação de Lançamento, mas não apresentou qualquer argumento ou elemento de prova
com o intuito de contestar a Compensação Indevida de IRRF (e-fls. 04).
Anteriormente ao julgamento de primeira instância, o lançamento foi revisto de
ofício pela equipe de fiscalização e mantido integralmente através do Despacho Decisório no
033/2013 (e-fls. 25/26). Cientificado (e-fls. 30), o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade sem fazer qualquer menção à Compensação Indevida de IRRF (e-fls. 31).
Por conseguinte, o julgamento de primeira instância considerou a matéria não
impugnada, conforme trecho reproduzido a seguir (e-fls. 57):
7. Em se tratando da infração compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte no valor total de R$ 7.060,45, verifica-se que não houve manifestação por parte do
sujeito passivo, devendo, pois, ser aplicado o art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Apenas em seu de Recurso Voluntário (e-fls. 66) o interessado trouxe aos autos
elementos de prova com o objetivo de afastar a Compensação Indevida de IRRF apurada, os
quais não podem ser apreciados por este Colegiado tendo em vista a ocorrência de preclusão.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-005.487 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.001502/2008-07

provas que possuir, não sendo permitido, portanto, que o sujeito passivo inove em seu Recurso
Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Além disso, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
Impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo a ele demonstrar a presença de uma dessas
condições, o que não se vislumbra no presente caso.

Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital